Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720724-19.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: MARILIA MUNIZ DE PAULA VIDIGAL, ASA NEGOCIOS TURISTICOS LTDA - ME AGRAVADOS: CONDOMINIO DO BLOCO D DO BRASIL 21, MARILIA MUNIZ DE PAULA VIDIGAL, ASA NEGOCIOS TURISTICOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por MARÍLIA MUNIZ DE PAULA VIDIGAL e por ASA NEGÓCIOS TURÍSTICOS LTDA-ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, elas manejados. Ambas agravantes sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016